Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-38.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009454-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS UNIFICADAS À AGRAVADA – ACOLHIMENTO
–
REINCIDÊNCIA É CONDIÇÃO PESSOAL DO CONDENADO E DEVE REPERCUTIR SOBRE A SOMA DAS PENAS

UNIFICADAS
–
RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre o resultado da soma das penas impostas ao condenado, em todas as execuções remanescentes.

Assim, na espécie, uma vez reconhecida a reincidência da agravada
,
as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a concessão dos benefícios executórios, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação.

Recurso
provi
d
o.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0044878-71.2018.8.11.0042
, indeferi
ndo
o pedido
de
aplica
ção d
a
fração única
de
2
/5 (
dois
quintos) sobre a totalidade das penas unificadas
de

Simone Maria de Santana Coronel
, para fins de progressão de regime.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
128495158
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
que seja imposta fração única, no percentual de
4
0%
(quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)
,

sobre
o
total das penas unificadas
da
agravad
a
, aduzindo
, para tanto,
que a aplicação de frações diversas e concomitantes de progressão de regime, de acordo com a natureza dos crimes que geraram as condenações, viola as disposições do art. 111 da Lei das Execuções Penais
; acrescentando, outrossim, que os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal, por se tratar de condição pessoal, reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de sua natureza (se decorre
nte de crime comum ou hediondo),
prequestionando
, ao final, a matéria debatida.

Nas contrarrazões
que estão
no ID

128495163
,
a
agravad
a
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (ID
128495164
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento deste recurso (ID

129935667
),
“
a fim de que seja aplicado o porcentual único de 2/5 (dois quintos), para efeito de obtenção do requisito objetivo para progressão de regime, sobre o somatório das penas aplicadas à agravada Simone Maria de Santana.
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
do relatório da situação processual executória da
agrava
d
a

que ela
foi condenad
a
ao cumprimento das seguintes penas
(ID
128495168
– p.
83/87
)
:

1. Ação Penal n.

0008690-55.2013.8.11.0042
,
delito:
associação para o tráfico de drogas
(art.
35, da Lei n. 11.343/06
), data do trânsito em julgado:
28.09.2018
e
pena:
4
(
quatro
) anos
e 6
(
seis
) meses
;

2
. Ação Penal n.
0008104-08.2019.8.11.0042
, delito:
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
, data do trânsito em julgado:
02.09.2019
e
pena:
7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão
;

P
osteriormente à unificação das penas
d
a
agravad
a
,
o
Ministério Público
pugnou pe
la
retificação do cálculo de liquidação de pena, a fim de que fosse
aplica
da
fração única
3/5

(
três quinto
)
a todos os crimes, para o cálculo dos requisitos temporais para
sua
inserção no regime semiaberto
.

O
juízo
de primeiro grau

indeferiu o pleito de retificação almejado pelo Ministério Público, por entender
que
a alteração promovida pelo
Pacote Anticrime
tornava necessária a reincidência específica para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos).

Acrescentou, ainda,
o magistrado,
que a adoção de tal entendimento implicaria numa interpretação extensiva
in malam partem

contra
a

agravad
a
, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária e
violaria os princípios da individualização da
pena
,
da dignidade da pessoa humana
,
do favor rei e da legalidade, motivo pelo qual
determinou
a aplicação de
fração de 2/5 (dois quintos)
individualizada
apenas para o crime hediondo, levando em consideração
a natureza de cada condenação
.

A propósito, eis
parte da
decisão
invectivada
:

[...]

In
casu
,
a Defesa Pública, sustenta que a Lei nº13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal, o que enseja a retificação da fração imposta à penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica, para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese.

Tem razão, a defesa.

Ocorre que a
recuperanda
foi condenada, em primeiro (autos nº. 0008690-55.2013.8.11.0042), pelo crime de associação ao tráfico de drogas que não é considerado hediondo. A segunda condenação foi por tráfico de drogas, este sim, considerado crime hediondo (autos de nº 0008104-08.2019.8.11.0042).

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a

reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (
lex

mitior
ou
novatio
legis in
mellius
).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de

crime hediondo.

O deu nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo
“Pacote Anticrime”
novos

critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de

violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

Destarte, os requisitos objetivos para concessão da progressão de regime passaram a

ser escalonados, considerando a gravidade do delito e a primariedade ou reincidência do apenado, assim

estabelecendo:

16% (dezesseis por cento) da pena se for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à

pessoa ou grave ameaça, ou seja, 1/6 (um sexto);

20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à

pessoa ou grave ameaça;

25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido

com violência à pessoa ou grave ameaça;

30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à

pessoa ou grave ameaça;

40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou

equiparado, se for primário (o que equivale a 2/5);

50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: condenado pela prática de crime hediondo

ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; ou

condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada

para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou condenado pela prática do crime de

constituição de milícia privada;

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou

equiparado (o que equivale a 3/5);

70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado

com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Como se vê com facilidade, que a progressão passou a ser muito mais complexa e

variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes

comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência.

De um modo geral, a ideia do
“Pacote Anticrime”
foi o endurecimento no combate

ao crime e, com a nova Lei, o tempo necessário para a progressão aumentou, o que certamente terá

impacto na população prisional, majorando-a, sem se ater à superlotação penitenciária em todo o Brasil,

lamentavelmente.

Ao manifestar em matéria semelhante à presente, o Procurador de Justiça paulista,

doutor
Raul de Godoy Filho
, nos autos do Agravo em Execução nº 0001823-37.2020.8.26.0154/TJSP,

expressou que
“na ânsia de recrudescer, dentre outros, o tratamento dispensado a autores de crimes

hediondos, o 'Pacote Anticrime' simplesmente 'deixou passar' a questão retratada nestes autos, acabando, lamentavelmente, por beneficiar os agentes que se encontram nessa situação”
.

Sim, porque, de modo paradoxal, na aplicação da lei no tempo, por ter natureza de

norma penal, ao se comunicar à forma de cumprimento da sanção penal, a Lei nº 13.964/2019 gerou

alguns benefícios aos
recuperandos
.

Essa também foi a conclusão que chegou a desembargadora
Cinthia Beatriz da
Silva Bittencourt
Schaefer
,
da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Catarinense, que, na

condição de relatora do Agravo de Execução Penal n. 0000163-37.2020.8.24.0033, origem Itajaí, em

30.04.2020, ao abordar as inovações da Lei nº 13.964/2019 (
Pacote Anticrime)
,
“que deixou de fora a

hipótese do réu condenado a crime hediondo ou equiparado que não seja reincidente específico”
,

expressou que a
“lei que visou recrudescer a situação dos apenados condenados por crimes mais graves

que acabou por criar hipótese de
novatio
legis in
mellius
”
.

A questão posta a análise, traz ao estudo uma norma que regula o cumprimento da

sanção penal – no caso o art. 112 da LEP, a qual é, em sua acepção, lei penal em sentido estrito, por ter

como objetivo concreto a cominação e aplicação da pena em si. Diante dessa natureza, os novos lapsos

temporais para concessão da progressão de regime, na parte que prejudicar a situação fática, apenas serão

aplicados aos apenados
cujos delitos tenham ocorrido a partir da vigência da lei que a alterou sua redação,

isto é, a Lei nº 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, com o fim da
vacatio
legis
.

Assim o é, porque tal diploma legal – o “Pacote Anticrime” – constitui um

verdadeiro
“
novatio
legis in
mellius
”
e tem incidência, inclusive, nos processos em tramitação, de acordo

com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, e artigo 2º do Código Penal. Desse modo,

tratando-se de norma posterior mais benéfica, a teor do artigo 66, inciso I, da Lei nº 7.210/84 (LEP),

compete ao Juízo da Execução aplicá-la.

O teor do voto do desembargador
Xisto Rangel
, do Tribunal de Justiça bandeirante,

foi muito esclarecedor, ao salientar o seguinte:

[...]

Apena
s
, a novel Lei Anticrime, ao trazer novos
ad
argumentandum

parâmetros para

a progressão aos crimes hediondos, que, como mencionado alhures, com exíguo prazo de
vacatio
legis
,

quer parecer, deixou uma lacuna acerca da necessidade de a reincidência se tratar de uma reincidência

específica e não mais genérica como era antigamente.

Isso emerge ao fazer uma breve análise na alteração da redação dos incisos do

artigo 112 da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei nº 13.964/2019, especificamente os incisos V e

VII, pois, para considerar o réu reincidente, em caso de crime hediondo, ela (a reincidência) deve ser

específica, não havendo mais que se falar em reincidência genérica, o que, sem dúvida, será vantajoso aos

recuperandos
que se encontrem nessa circunstância. E não serão poucos!

Portanto, aplicando-se os efeitos práticos trazidos no “Pacote Anticrimes”, em face

do artigo 112 da LEP, em relação à fração exigida para a progressão de regime em crime hediondo,

encontra-se o seguinte paradoxo: na REDAÇÃO ANTERIOR, a fração era de 2/5 (o que corresponde a

40%) para réus primários e de 3/5 (o que corresponde a 60%) para reincidentes, se tratando de uma

reincidência genérica; com a ATUAL REDAÇÃO, para a progressão em 60% é preciso que o agente seja

reincidente específico em crimes hediondos, fazendo com que a reincidência genérica seja possível ser

cumprida no percentual de 40% e não mais em 3/5, como determinava a regra anterior.

É o que pensa
César Dario Mariano da Silva
, ao abordar o tema,
verbis
:

[...]

E o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em inúmeras decisões, vem

adotando esse entendimento.

Para demonstrar essa assertiva, o desembargador
Orlando de Almeida
Perri
, na

condição de relator do Agravo de Execução Penal nº 1015242-04.2020.8.11.0000, expressou que
“Esclareço que, por se tratar de norma que regulamenta o cumprimento de pena, é correto concluir que o

art. 112 da LEP tem natureza eminentemente penal. Assim sendo, os novos percentuais de cumprimento

de pena para a progressão de regime, em regra, aplicam-se apenas aos casos ocorridos a partir da

vigência da nova legislação”
.

Merece registro excerto desse julgado, onde o desembargador
Orlando
Perri

descortinou sua visão sobre a matéria,
verbis
:

“Facilmente se percebe que a nova legislação é mais complexa, pois passou a

considerar situações diferenciadas para definir a fração que deve ser computada

para fins de progressão de regime.”

“Além disso, o chamado “pacote anticrime” visou reprimir de maneira mais severa

os delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de violência, os

crimes hediondos, assim como os a eles equiparados, com tratamento diferenciado

no caso de reincidência.”

“A norma definiu, por exemplo, que apenas a reincidência específica em crimes

hediondos permite exigir que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso, para obter o benefício executório.”

“No ponto, não há dúvida que a previsão beneficiará muitos detentos.”

“A norma também atribuiu tratamento diferenciado quando a reincidência resultar

de crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou que tenha

provocado o resultado morte.”

“Contudo, quando a reincidência decorre de crime anterior comum - tal como

acontece no caso dos autos - a lei nada disse a respeito da situação, sendo,

portanto, omissa.”

“Não desconheço que, em caso de omissão normativa, a interpretação deve sempre

ser em favor do réu.”

“Assim sendo, por falta de previsão legal, o agravante — que é condenado por

crime hediondo (tráfico), mas que apresentava condenação anterior por crime

comum (tráfico privilegiado) —, deve ser tratado como se primário
fosse,

aplicando
a ele o percentual de 40% (quarenta por cento), conforme estabelece o

art..
112, inciso V, da LEP” (TJMT, 1ª Câmara Criminal, Recurso de Agravo de

Execução Penal nº 1015242-04.2020.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida

Perri
,
v.u
. j. 1º/09/2020).

Esse também foi o entendimento adotado pelo desembargador
Pedro Sakamoto
, do

nosso Sodalício, nos autos do Habeas Corpus n. 1014748-42.2020.8.11.0000, em decisão prolatada em 14/07/2020, que deferiu liminar para determinar a utilização do índice de 40% para o cômputo da progressão

de regime, cujo excerto merece ser transcrito,
verbis
:

[...]

No mesmo sentido, decisão liminar lançada nos autos do Habeas Corpus nº

1016357-60.2020.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal do TJMT, de

relatoria da juíza convocada

Glenda
Moreira Borges
.

Portanto,
ACOLHO
a pretensão da defesa Pública,
DETERMINAND
O que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo da apenada
SIMONE MARIA DE SANTANA
o cumprimento do percentual de 40% da pena, pela condenação ao crime de tráfico de drogas referente à ação penal nº 0008104-08.2019.8.11.0042.
[...].

(ID
128495160
)
.
Destaques no original

Como dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra
a referida decisão
, pretendendo
sua
reforma para que seja
imposta fração única para fins de progressão regimental pel
a
agravad
a
,
in
casu
,
2
/5
(dois quintos) ou

4
0%
(quarenta por cento)
,
em relação a
soma de todas as penas que lhe foram aplicadas
, como consequência

da unificação
;

asseverando
,
outrossim
, que a reincidência, por se tratar de condição pe
ssoal da
recorrid
a
, produz efeitos sobre todas as condenações
.

Da análise destes autos, infere-se que
razão assiste ao agravante, impondo-se r
econhecer o
des
acerto da decisão
reprochada

no
que tange à impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime

nos
caso
s
de unificação de
penas de natureza
s
distinta
s
,

pois, na esteira do posicionamento mais
atualizado
do Superior Tribunal de Justiça:
"
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(Recurso Especial n. 1.957.657/MG, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
DJe
26.11.2021).

Registre-se, por oportuno, que não obstante este magistrado tenha se manifestado em sentido contrário em oportunidades pretéritas, afirmando que apesar da reincidência repercutir sobre a totalidade das penas, tal circunstância não implica
n
a adoção de uma única fração para análise da concessão dos direitos decorrentes da execução da pena, tal posicionamento é revisto nesta oportunidade para alinhá-lo à recente jurisprudência das Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizada nos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das
reprimendas"
(HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.

16/4/2015,
DJe
13/5/2015).

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 14/6/2022.)
Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios"
(
AgRg
no
REsp
n. 1.824.437/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019). Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.934.159/MA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 5/11/2021.)

Com efeito, o
art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao
reeducando
no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
somadas
para
fins de
fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo,
levando à conclusão de
que a execução penal passa a ser una.

Aliás, a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo juízo do conhecimento, mas reconhecida pelo juízo executório.

Ocorre que, tal qual mencionado anteriormente, o prolator da decisão invectivada aplicou entendimento diverso, pois, segundo o
judiciante
, a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais exige a existência de reincidência específica, pois o fato que gerou a reincidência (art. 35, da Lei n. 11.343/06) não é crime hediondo ou equiparado, por essa razão, aplicou as frações de
1/6
e
2/5
, respectivamente, para a progressão do
s
crime
s
de
associação para o tráfico e tráfico de drogas, conforme se infere do relatório da situação processual executória abaixo parcialmente reproduzido:

Sendo a
ssim
, tem consistência a afirmação do
agravante segundo a qual a
condição pessoal da reincidência
deve
resso
ar
sobre a totalidade da pena unificada; e havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo
unificado das penas, estendendo-se a reincidência sobre o resultado da soma das penas, e suas consequências, repercutir sobre o cálculo dos benefícios executórios.

Aliás, n
esse sentido
,
também é o mais
recente
entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL A SER CONSIDERADA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – PROVIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO PAD – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR QUE FOI ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ POR EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
. Registre-se também que, nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Nas hipóteses onde não esteja caracterizado o abuso do direito de recorrer, não há falar-se na atribuição de má-fé pela interposição de Embargos de Declaração.

(
TJMT -
N.U 1003641-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)

Destacamos.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO - AGRAVADO REINCIDENTE - PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS OU 60% (SESSENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO LATROCÍNIO E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PROGRESSÃO DE REGIME - PACOTE ANTICRIME - ARTIGO 112 DA LEP - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS E COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA SIMPLES - LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - REPETITIVO DO STJ - EFEITOS DA REINCIDÊNCIA - PROGRESSÃO DE REGIME - TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA - CABIMENTO - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO DE PENA.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.” (STJ,
REsp
nº 1918338/MT;
REsp
nº 1910240/MG –
Tema Repetitivo
1084)

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘
novatio
legis in
mellius
’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.” (TJMG,
AgEx
. nº 10525.13.00879-9/001)

A reincidência, na fase da execução, estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408; STJ,
AgRg
no HC 660579/SP).

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/unificadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de progressão de regime [...]” (TJMT, AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000).

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.” (TJMT, AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000)

(
TJMT -
N.U 1002552-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)

Destacamos.

Logo, resta claro
que
,

para fins de
cálculo dos benefícios executórios, devem ser somadas
todas as
penas
em execução contra a pessoa da agravada, devendo, por conseguinte, os
efeitos da reincidência refletir sobre o resultado da pena unificada.

Posto isso
,
em
sintonia com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
para determinar que seja aplicado o porcentual único de 2/5 (dois quintos) para efeito de obtenção do requisito objetivo para progressão de regime sobre o resultado da soma das penas aplicadas à
Simone Maria de Santana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022